Tribunal: TJES
Processo: 5000487-66.2023.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000487-66.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIANO SENA MARTINS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COMPLETA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso inominado, para declarar a nulidade do processo administrativo de suspensão da CNH do embargado e cancelar o respectivo auto de infração, em razão da ausência de notificação válida ao condutor antes do início da penalidade, reconhecendo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa

2.O DETRAN/ES sustenta omissão quanto à apreciação de pontos relevantes das razões recursais, como a alegada notificação válida, a regularidade do laudo fotográfico e a ausência de prejuízo na defesa do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de verificar as teses defensivas apresentadas pelo DETRAN/ES, notadamente quanto à regularidade da notificação e à validade da documentação administrativa que embasou a penalidade de suspensão..

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se constatam vícios no acórdão impugnado. A decisão encontra-se adequadamente fundamentada, tendo analisado de forma clara e completa a irregularidade da notificação prévia, com base no art. 282 do CTB e na Súmula 312 do STJ.

4.1. Ficou consignado que a penalidade foi aplicada antes da ciência formal da decisão administrativa, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa, sendo desnecessária a reanálise de documentos já considerados insuficientes.

4.2. A alegação de que houve notificação válida foi expressamente refutada no acórdão, que apontou a data da aplicação e do recebimento da notificação pelo embargado, afastando a regularidade do ato administrativo.

4.3. A interposição de embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida revela-se manifestamente protelatória, atraindo a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados os opostos pelo DETRAN/ES.

6. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 48; CTB, art. 282; Súmula 312/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000487-66.2023.8.08.0037

EMBARGANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

EMBARGADO: CLAUDIANO SENA MARTINS

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COMPLETA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso inominado, para declarar a nulidade do processo administrativo de suspensão da CNH do embargado e cancelar o respectivo auto de infração, em razão da ausência de notificação válida ao condutor antes do início da penalidade, reconhecendo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa

2.O DETRAN/ES sustenta omissão quanto à apreciação de pontos relevantes das razões recursais, como a alegada notificação válida, a regularidade do laudo fotográfico e a ausência de prejuízo na defesa do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de verificar as teses defensivas apresentadas pelo DETRAN/ES, notadamente quanto à regularidade da notificação e à validade da documentação administrativa que embasou a penalidade de suspensão..

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se constatam vícios no acórdão impugnado. A decisão encontra-se adequadamente fundamentada, tendo analisado de forma clara e completa a irregularidade da notificação prévia, com base no art. 282 do CTB e na Súmula 312 do STJ.

4.1. Ficou consignado que a penalidade foi aplicada antes da ciência formal da decisão administrativa, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa, sendo desnecessária a reanálise de documentos já considerados insuficientes.

4.2. A alegação de que houve notificação válida foi expressamente refutada no acórdão, que apontou a data da aplicação e do recebimento da notificação pelo embargado, afastando a regularidade do ato administrativo.

4.3. A interposição de embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida revela-se manifestamente protelatória, atraindo a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados os opostos pelo DETRAN/ES.

6. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 48; CTB, art. 282; Súmula 312/STJ.

.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo

(doc.13227521) que, por maioria, conheceu e concedeu provimento ao recurso.

A parte (DETRAN/ES) opôs embargos (doc.13335140), sustentando que o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar questões expressamente suscitadas nas razões do recurso inominado,

quanto à alegada ausência de notificação prévia antes da execução da penalidade, à validade do laudo técnico que instruiu o processo administrativo e à suposta nulidade decorrente da não ciência formal da decisão antes do início da suspensão do direito de dirigir, conforme o art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos, em atenção ao embargos declaratórios opostos pelo DETRAN/ES,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Com efeito, o voto vencedor consignou que o início da penalidade ocorreu em 09/06/2023, enquanto a notificação foi apenas recebida em 15/06/2023, restando evidente o cerceamento do direito de defesa, por ausência de ciência prévia. Tal circunstância comprometeu a validade do processo administrativo, sendo que o reexame de documentos apenas reiteram a falha já reconhecida.

A alegação de que houve notificação válida é matéria devidamente enfrentada e superada no acórdão, à luz do art. 282 do CTB e da Súmula 312 do STJ, segundo os quais se exige dupla notificação válida: da autuação e da penalidade. A ausência de qualquer uma delas compromete a higidez do processo.

Quanto à pretensa validade dos ARs acostados aos autos, o acórdão considerou expressamente que estes não demonstram a ciência do autor antes da execução da penalidade, o que configura violação material ao contraditório.

A mera insatisfação da parte ré com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos de declaração como via recursal de reapreciação do mérito, notadamente em sede de Juizados Especiais, onde se prestigia a celeridade e a simplicidade processual. Trata-se, portanto, de tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INFRAÇÕES APLICADAS APÓS A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PRAZO PARA INDICAR CONDUTOR MERAMENTE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade passiva do Detran/ES deve ser aferida in status assertiones, ou seja, com base nas informações contidas na petição inicial. Dessa forma, considerando que o impetrante atribuiu ao Detran/ES a responsabilidade pela suspensão da sua carteira nacional de habilitação em razão das penalidades apontadas, além de ser ele o órgão responsável pala aplicação das sanções questionadas, não vejo como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. Neste passo, não me parece merecer acolhimento a tese de que falta interesse de agir do impetrante em face do Detran/ES para afastar as sanções anotadas em seu registro, decorrente de infrações de trânsito. Isso porque, ainda que as infrações de trânsito tenham sido apuradas por outros órgãos, é o Detran/ES responsável pelas respectivas anotações no prontuário do impetrante, bem como aplicação da medida administrativa que se pretende repelir. 3. Assim como as demais preliminares até então rejeitadas, não há se falar em litisconsórcio necessário do órgão responsável pela autuação da infração de trânsito, isso porque, o que se pretende afastar, ao menos in status assertiones, é a abertura de processo de suspensão do direito de dirigir e aplicação da respectiva sanção pelo Detran/ES. 4. Desta maneira, pontuada a legitimidade passiva do Detran/ES, ainda que in status assertiones, e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), mostra-se competente a Justiça Estadual para processar e julgar mandado de segurança que pretende afastar ato administrativo de suspensão do direito de dirigir.
5. Dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da CF que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, cujos termos foram repetidos pela legislação infraconstitucional, especificamente no art. 1º, da Lei nº 12.016/09. 6. Dispõe o art. 257, § 7º, CPC, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Acerca do tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o prazo para indicação do condutor possui natureza meramente adLer mais. .. Ministrativo, sendo possível a transferência da respectiva pontuação, com a indicação do real condutor, pela via judicial. 7. Considerando a comprovação inequívoca acerca do real condutor do veículo no momento das infrações, merece ser mantida a sentença que concedeu a segurança para cancelar os efeitos da suspensão de dirigir indevidamente aplicada ao impetrante. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES; AC 5001585-87.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 22/03/2024)

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/ES e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)